Tribunal: TJSP
Processo: 1025510-14.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
readequada:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Alegação de excesso de execução, em razão da não aplicação do disposto na Lei n.o 11.960/09. Consectários legais. Incidência de correção monetária pelo IPCA-E, desde quando devido o pagamento, e juros de mora pelos índices estipulados para contas de poupança, desde a citação. Tendo em vista que o objeto dos presentes embargos à execução consistia na aplicação da Lei 11.960/09 para fins de correção monetária, a improcedência dos mesmos era medida que se impunha. Recurso do embargado provido e prejudicado o apelo da embargante.

Juros de mora e correção monetária na forma disposta no julgamento dos Temas 905, STJ e 810, STF. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1025510-14.2015.8.26.0053; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/08/2020; Data de Registro: 29/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/08/2020

Data de publicação:

29/08/2020

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

Ementa readequada:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Alegação de excesso de execução, em razão da não aplicação do disposto na Lei n.o 11.960/09. Consectários legais. Incidência de correção monetária pelo IPCA-E, desde quando devido o pagamento, e

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

Ementa readequada:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Alegação de excesso de execução, em razão da não aplicação do disposto na Lei n.o 11.960/09. Consectários legais. Incidência de correção monetária pelo IPCA-E, desde quando devido o pagamento, e juros de mora pelos índices estipulados para contas de poupança, desde a citação. Tendo em vista que o objeto dos presentes embargos à execução consistia na aplicação da Lei 11.960/09 para fins de correção monetária, a improcedência dos mesmos era medida que se impunha. Recurso do embargado provido e prejudicado o apelo da embargante.

Juros de mora e correção monetária na forma disposta no julgamento dos Temas 905, STJ e 810, STF. Recurso provido.